Tribunal: STF
Processo: HC 234329
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.862/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.750 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação formalizada pela defesa, redimensionando a reprimenda para 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1.166 dias-multa (e-doc. 4). O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 6, p. 187).



    4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não o conheceu (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais, uma vez que ausente justa causa para a medida. Afirmam a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita para as diligências, tendo a autoridade policial apenas recebido informações não especificadas acerca da suposta prática de tráfico de drogas. Alegam a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Ressaltam ausência de fundamentação idônea. Salientam desproporcional o aumento realizado. Ponderam que à época dos fatos o paciente era primário e de bons antecedentes. Articulam ser cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aduzem a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e veicular, anulando-se a referida diligência e todas as provas dela derivadas; a fixação da pena-base no mínimo legal ou ao menos seja estabelecido o aumento de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento do STJ; o reconhecimento da confissão espontânea; o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; o estabelecimento do regime aberto ou semiaberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de desconstituição dos efeitos da coisa julgada, ante a alegada ilegalidade das buscas pessoal e veicular, sublinhando que a jurisprudência daquela Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. No tocante à dosimetria da pena e ao correspondente regime prisional, afirmou que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do HC nº 642.023/SP, ressaltando ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Asseverou, ainda, quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, que a defesa do paciente, embora já tenha impetrado prévio writ naquela Corte objetivando a reforma da dosimetria da pena, não alegou essa tese naquela oportunidade, o que inviabiliza a análise da alegação defensiva também nesse ponto, uma vez tratar-se de fracionamento de pedido em oportunidades diversas, técnica rechaçada pela jurisprudência do STJ por causar tumulto processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais.



    8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável a revisão de decisão já transitada em julgado com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    11. Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Destaco ainda que as questões, suscitadas neste habeas corpus, referentes ao redimensionamento da pena-base, a observância da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime mais brando e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos já foram analisadas por esta Corte no julgamento do HC nº 221.710/SP, impetrado contra acórdão proferido pelo STJ ao analisar o referido HC nº 642.023/SP. O acórdão da Segunda Turma transitou em julgado em 20/09/2023. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator